Tribunal: TCU
Processo: 007.586/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3302/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.586/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clara Roizman Belaciano (CPF XXX.593.407-XX); Cláudia Gladys Flores Sejas (CPF XXX.383.307-XX); Dessana David de Carvalho (CPF XXX.037.487-XX); Fernando Ferreira Aguiar (CPF XXX.154.467-XX); Leila dos Santos Coutinho Pinheiro (CPF XXX.740.177-XX); Lucas Guimarães Rocha Jacinto (CPF XXX.457.807-XX); Maria Izabel Pereira de Souza (CPF XXX.452.567-XX); Patrícia de Castro Barbosa (CPF XXX.901.667-XX); Saulo Lazara da Cunha (CPF XXX.237.417-XX) e Thaís Ferreira Correa (CPF XXX.204.747-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.